Tribunal: TJPA
Processo: 0811658-50.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811658-50.2021.8.14.0401

APELANTE: RICARDO ERICK PORFIRIO LAURIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 102, da Lei nº
10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, objetivando tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo boletim de ocorrência policial, carteira de identidade, extratos de conta corrente e outros documentos bancários em nome da vítima, além de depoimento extrajudicial dela, corroborado, em juízo, pela prova testemunhal. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por RICARDO ERICK PORFÍRIO LAURIDO
(ID – 21654647),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID - 21654640), que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 102, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa) à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais, requer tão somente
a
absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 22273724), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22976096, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 21654585) o seguinte:

“Narram os autos do inquérito policial que em 10/06/2021, a vítima Risomar Porfírio De Lima, pensionista e beneficiária do Banco do Brasil, Conta 61887-X, Agência 3106-2 (Castanheira), localizada na BR 316 km 0, S/L, registrou o Boletim de Ocorrência Policial de nº 00506/2021.10097-3 na Delegacia de Proteção ao Idoso contra o sobrinho, o acusado Ricardo Erick Porfírio Laurido, acima qualificado, após ele ter se apropriado dos rendimentos da idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, incidindo no tipo penal capitulado no artigo 102 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

De acordo com o relato da idosa, colhido pela Delegada Claudia Renata Guedes e Silva e sua Escrivã De Polícia Hosanas Galvão, a vítima Risomar Porfírio De Lima é pensionista do seu pai falecido desde Agosto/2020, e que por residir no interior do Estado do Pará, no Município de Tracuateua/PA, distante a 169 (cento e sessenta e nove) quilômetros da capital Belém/PA, foi orientada pelo sobrinho, o acusado Ricardo Erick Porfírio Laurido, filho do irmão da vítima, Ribamar Porfírio De Lima, a expedir a Procuração datada de 14/12/2020 em favor do acusado, que residia em Belém/PA, para que o acusado sacasse o valor da pensão, no montante mensal de R$2.434,95 (dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), e esse repassaria os valores da pensão à idosa, o que nunca ocorreu em sua integralidade

Consoante a narração da idosa, além dos valores mensais da pensão, o acusado também teria recebido aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais), quando do início do recebimento do benefício, e não teria repassado valor algum à vítima, motivando-a a registrar o Boletim de Ocorrência Policial nº 0006/2020106767-5 sob a tipificação penal de furto, e que mesmo após o indiciamento pelo crime de furto e da confissão do acusado no tocante à apropriação dos valores da vítima, ele não restituiu os valores e se limitou a enviar cestas básicas orçadas em aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais); alegando também que entregaria metade do valor recebido, R$4.000,00 (quatro mil reais) à idosa, e que a outra metade ficaria com seu pai, e também irmão da vítima.

Declarou a vítima que o acusado também efetuou 04 (quatro) empréstimos bancários no nome dela junto ao Banco do Brasil nas seguintes datas e nos seguintes montantes:

a) em 13/01/2021, no valor de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), parcelado em 96 (noventa e seis) prestações;

b) em 28/01/2021, no valor de R$15.100,00 (quinze mil e cem reais), parcelado em 96 (noventa e seis) prestações;

c) em 02/02/2021, no valor de R$1.007,54 (hum mil e sete reais e cinquenta e quatro centavos), em parcela única;

d) 02/02/2021, no valor de R$860,14 (oitocentos e sessenta reais e catorze centavos), em parcela única.

Não obstante, a vítima também declarou que o acusado efetuou três saques bancários em nome dela, nas seguintes datas e nos seguintes montantes:

a) em 18/01/2021, um saque no valor de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), mediante cheque avulso;

b) em 29/01/2021, dois saques, totalizando o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), transferidos à conta pessoal do acusado (Conta 00140998292).

(...)

Diante da intimação para prestar esclarecimentos às autoridades policiais, datada de 29/07/2021, o acusado reconheceu que atuava na qualidade procurador da vítima, que recebia os valores da pensão dela e confessou que realizou os empréstimos acima descritos, sem a anuência da vítima.

Quando enviados os autos para a manifestação ministerial, o parquet ofereceu convite à audiência extrajudicial para celebração de acordo de não persecução penal, agendada para o dia 14/09/2021, tendo o acusado comparecido junto de seu advogado constituído, e durante a audiência, depois de conversar com o próprio advogado, o acusado preferiu não aceitar o acordo proposto, declarando que não havia cometido nenhum crime a ele imputado, conforme consta no termo da audiência em anexo, inviabilizando o acordo e consequentemente implicando no oferecimento de denúncia. (...)”

O apelante, ora acusado, foi incurso nas sanções punitivas do art. 102, do Estatuto da Pessoa Idosa, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 21654640), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pleito de absolvição por insuficiência de provas, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

A
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelos boletins de ocorrência policial, carteira de identidade da vítima, extratos de conta corrente e outros documentos bancários em nome da ofendida, todos constantes dos IDs – 21654574 a 21654576, e prova oral colhida na fase inquisitorial e durante a instrução criminal.

Perante a autoridade policial, termo de declarações no ID – 21654574, a vítima RISOMAR PORFÍRIO DE LIMA relatou:

“
QUE é pensionista de seu falecido genitor desde agosto de 2020
, esclarecendo que pelo fato de residir em Taciateua, e sempre vir a Belém para receber uma parte da pensão de seu pai quando este era vivo e residia com seu filho RIBAMAR PORFÍRIO DE LIMA e o filho deste de nome RICARDO ERICK, a declarante após o falecimento de seu pai,
resolveu a pedido de RICARDO ERICK, passar uma procuração para o mesmo receber a pensão que teve direito com o falecimento de seu pai
;
QUE a declarante consentiu e assinou tal documento em confiança e RICARDO ERICK passou a receber todos os meses a pensão no valor aproximado de R$ 2.434,95, dos quais todos os meses que vinha a Belém não recebia na integralidade
; QUE perguntado a declarante se questionava do porquê ERICK não lhe repassava o total, o sobrinho alegava que a pensão estava "cortada" e lhe repassava ou cesta básica ou R$600,00;
QUE acrescenta que logo no início do benefício por morte, a declarante teria direito a aproximadamente R$ 8.000,00, dos quais nada foi repassado, tanto que chegaram a fazer um BOP de N° 00006/2020106767-5, registrado como furto porque RICARDO ERICK não repassou os valores da pensão
; QUE nessa ocasião, a declarante juntamente com sua sobrinha GLEISE MODESTO DA SILVA e a prima da declarante de nome LUCIDEA MARIA DOS SANTOS MODESTO, que à época era a procuradora da declarante, e
na presença do Delegado ERICK compareceu e confessou que pegou o dinheiro e alegou que iria dar a metade para a declarante, no valor de R$4.000,00 e a outra metade para seu pai que é irmão da declarante de nome RIBAMAR PORFÍRIO

DE LIMA, porque era quem cuidava do pai de ambos, porém não

cumpriu o acordo
; QUE mesmo depois deste episódio a declarante confessa que confiou no sobrinho e lhe passou a procuração acima mencionada;
QUE em fevereiro de 2020, a declarante descobriu que seu sobrinho realizou cerca de 04 empréstimos junto ao BANCO DO BRASIL
, nas seguintes datas: 13/01/2021 no valor de R$39000,00 parcelado em 96 prestações; 28/012021 no valor de R$15100,00 parcelado em 96 prestações, 02/02021 no valor de R$ 1007,54 em parcela única, e no mesmo dia outro no valor de R$860, 14, feitos direto no Banco;
QUE também constatou que na data de 18/01/2021 ERICK sacou mediante cheque avulso o valor de R$ 39.000,00 e na sequência realizou dois saques em 29/01/21 totalizando R$ 5.000,00 e transferiu para sua conta de n° 00140998292
; QUE revogou a procuração na data de 22/03/2021 e nomeou como sua procuradora a Sr GLEICE MODESTO DA SILVA, sua sobrinha; QUE ERICK não mais entrou em contato com a declarante, sendo que não trabalha.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas LUCIDEIA MARIA DOS SANTOS MODESTO e GLEISE MODESTO DA SILVA, respectivamente, prima e sobrinha da ofendida, as quais, em uníssono, declararam ter ido ao banco e descoberto os desvios de valores feitos pelo recorrente, sem a anuência da vítima, e que, inclusive, não foram devolvidos.

Em seu interrogatório, o réu negou a fato criminoso a ele imputado e aduziu que o empréstimo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) feito teve a concordância da ofendida, sua tia, e foi dado em benefício dela, tanto que sacou todo o valor e o depositou em sua conta para facilitar os saques sempre que ela precisasse.

Não obstante, extrai-se do cotejo da prova oral coligida com os documentos constantes do inquérito policial que, de fato, o apelante, abusando da sua condição de procurador da vítima, pessoa idosa, se apropriou ou desviou rendimentos dela, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade, devendo se mantida a sua condenação.

É a jurisprudência pacífica, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PESSOA IDOSA
. CONDENAÇÃO MANTIDA.

(...)

III. Razões de Decidir

Materialidade comprovada por extratos bancários e prova oral. Administração exclusiva do benefício pela ré sem demonstração de repasse dos valores à vítima
. Alegação defensiva desacompanhada de prova mínima.
Dolo evidenciado
. Inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Configura o delito do art. 102 do Estatuto do Idoso a realização de saques reiterados de benefício assistencial da vítima sem comprovação de autorização válida ou de destinação dos valores em seu favor, evidenciando o dolo pela administração exclusiva dos rendimentos
.”
(TJ/SP, 1500949-46.2023.8.26.0356, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Ivana David, j. 31/03/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME PREVISTO NO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO
- PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO -
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA - DESCABIMENTO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Da preliminar: - Malgrados os argumentos expendidos pela defesa do sentenciado, não há falar em nulidade do feito por suposta quebra da cadeia de custódia - Preliminar rejeitada. Do mérito: - Deve ser mantida a condenação do recorrente, eis que comprovadas a autoria e a materialidade delitivas -
Descabido se apresenta o pleito de absolvição por ausência de dolo específico na conduta praticada pelo sentenciado, posto que ele tinha de fato ciência que empregava o dinheiro da ofendida para fim diverso daquele conferido pela procuração a ele outorgada (especial fim de agir)
- Recurso não provido.”
(TJ/MG, 0012332-90.2019.8.13.0035, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 04/03/2026) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE BENS OU PROVENTOS DE PESSOA IDOSA (ART. 102 DA LEI Nº 10.741/2003 - ESTATUTO DO IDOSO). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, notadamente pelos documentos bancários que atestam a realização de nove empréstimos fraudulentos e transferências via PIX não autorizadas, e pelos depoimentos firmes e coerentes colhidos em juízo
.

4. O depoimento da vítima idosa, que confirmou que a ré era a única pessoa com acesso às suas senhas bancárias em razão de sua vulnerabilidade visual, é corroborado pelo depoimento do gerente do banco, que relatou ter entrado em contato com a ré (cujo telefone constava como contato da vítima) e que, mesmo após o alerta, novos empréstimos foram realizados através do aplicativo.

(...)

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido. (...)”
(TJ/PA, 0822619-79.2023.8.14.0401, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 16/10/2025) (grifo nosso)

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por este colegiado, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto e, ainda, no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 08/06/2026